Tribunal: TJSP
Processo: 1095279-60.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1095279-60.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes CELCAR COMERCIAL LTDA,
CAROLINA REYES e CELESTE APARECIDA DA SILVA, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1095279-60.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1095279-60.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: CELCAR COMERCIAL LTDA, CAROLINA REYES E
CELESTE APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 31.951
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. Contratos de mútuo e financiamento.
Interesse de agir. Inadequação da via eleita
(tema 528). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido no E.
STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CELCAR COMERCIAL LTDA E OUTROS contra decisão
que, em demanda de prestação de contas, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.293.558/PR, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a impossibilidade de utilização da
Súmula 83 do E. Superior Tribunal de Justiça, porque o
recurso especial foi fundado somente na violação à lei
federal.
Sustenta
o
cumprimento
dos
requisitos
previstos no IRDR, indicando com precisão a conta
objeto da ação e os lançamentos em que requer a
prestação de contas. Assinala, ainda, que não formulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1095279-60.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
pedido genérico.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.293.558/PR,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor
não possui interesse de agir para a prestação de
contas. Confira-se a fls. 648/651.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 565/571) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1095279-60.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
interesse de agir para prestação de contas.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Nessa
toada, patente a falta de interesse de agir, quando se
limitam a questionar encargos e juros decorrentes de
operações
de
mútuo,
sendo
insubsistente
a
mera
listagem dos valores cobrados, sem qualquer indício de
irregularidade,
em
total
afronta
ao
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000: (...)” (fls. 569).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO